Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE FATURA. CAESB. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
2. Inviável a realização de perícia em virtude de o próprio interessado ter abdicado da referida verificação.
3. As faturas emitidas pela CAESB, pessoa jurídica de direito público, gozam de fé pública, portanto presumem-se legítimas e verídicas.
4. Demonstrado o regular funcionamento do hidrômetro instalado, a mera disparidade entre os valores mensais devidos não implica em reconhecimento de abusividade na cobrança pelos préstimos disponibilizados pela CAESB.
5. Ausente a comprovação pelo usuário do adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB dos débitos vencidos há menos de 120 (cento e vinte) dias e não pagos, que ensejaram o corte do fornecimento de água, ressai legítima a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução Normativa 14/2011 da ADASA.
6. A conduta consubstanciada no corte no fornecimento, por estar dentro da legalidade, não gera qualquer espécie de indenização.
7. Recurso não provido.